Tribunal: TJBA
Processo: 8003076-67.2025.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003076-67.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA FARIAS DE SANTANA MONTEIRO, EDUARDO MONTEIRO TAVARES DOS SANTOS, MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. REVOGAÇÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por Guarda Civil Municipal contra ato do Prefeito e do Secretário de Administração do Município de Valença, que anulou sua promoção ao cargo de Inspetor. A promoção havia sido concedida pela Portaria nº 374/2024 e foi posteriormente invalidada pela Portaria nº 017/2025, sem a instauração de processo administrativo. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para anular o ato de invalidação e restabelecer a promoção.

II. Questões em discussão

2. As questões centrais a serem decididas são: a) a validade do ato administrativo que anulou a promoção do servidor sem a prévia instauração de processo administrativo, em aparente violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; b) a correta interpretação dos requisitos para a promoção ao cargo de Inspetor, previstos no artigo 34, VI, da Lei Complementar Municipal nº 005/2017.

III. Razões de decidir

3. O poder-dever de autotutela da Administração Pública, consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, não é absoluto. A anulação de atos administrativos que produzem efeitos favoráveis na esfera de direitos individuais, como uma promoção funcional, exige a observância rigorosa das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A anulação sumária do ato, sem oportunizar ao servidor a participação em um procedimento formal para se manifestar, configura vício insanável que impõe a sua nulidade.

4. A exigência contida no artigo 34, inciso VI, da Lei Complementar Municipal nº 005/2017 para a promoção ao cargo de Inspetor — exercício de três anos na função de Monitor — deve ser interpretada de acordo com a realidade funcional do servidor, sobretudo quando os cargos de Diretor são equiparados aos de Monitor e Inspetor pela própria instituição. A norma valoriza a experiência prática e as responsabilidades efetivamente exercidas, e não a mera nomenclatura do nível remuneratório ocupado. Comprovado nos autos, por meio de portarias internas e outros documentos, que o servidor desempenhou de fato as atribuições de diretoria pelo período exigido, o requisito legal está preenchido.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa Necessária conhecida, com confirmação da sentença em sede de reexame.

Tese de julgamento
: "1. A anulação de ato administrativo que concede promoção a servidor público, por impactar sua esfera de direitos subjetivos, depende de prévio processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. O requisito de 'exercício de função' previsto em lei para fins de promoção funcional deve ser interpretado com base nas atribuições efetivamente desempenhadas pelo servidor, conforme o princípio da primazia da realidade, não se limitando ao enquadramento formal em determinado nível remuneratório."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal; Art. 34, inciso VI, da Lei Complementar Municipal nº 005/2017.

Jurisprudência relevante citada
: (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8003079-22.2025.8.05.0271, Rel(a). Des(a). Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 25/02/2026); (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8005661-29.2024.8.05.0271, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Publicado em 15/12/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 8003076-67.2025.8.05.0271, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença, em que figuram como impetrante Jairo dos Santos Pereira e como impetrado Prefeito Municipal de Valença e Secretário Municipal de Administração.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E INTEGRAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08